Tribunal: TJES
Processo: 5016896-55.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016896-55.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANETE GONCALVES DOS SANTOS LOPES e outros
RECORRIDO: M.R. ESTADIA E REMOCAO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016896-55.2021.8.08.0048

RECORRENTE:

IVANETE GONCALVES DOS SANTOS LOPES, JUCELINO ANTONIO LOPES
.

RECORRIDO:
M.R. ESTADIA E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

RODRIGO CARDOSO FREITAS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. A PLACA DO VEÍCULO DOS RECORRENTES CONSTAVA COMO APREENDIDO NO PÁTIO. ERRO DE DIGITAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇO. EMPRESA QUE SOLUCIONOU O PROBLEMA NO MESMO DIA EM QUE HOUVE A SOLICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de reclamação ajuizada por
IVANETE GONÇALVES DOS SANTOS LOPES E JUCELINO ANTÔNIO LOPES
em face de
MR ESTADIA E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que em 22/10/2021 foi emitir o documento do IPVA e licenciamento do seu veículo para pagamento, e percebeu que seu veículo constava que estava no pátio da requerida.

Assim, o requerente foi até o Detran/ES e descobriu que no sistema da Autarquia existe um veículo cadastrado com a mesma placa do veículo do requerente e que este se encontra no pátio desde 18/10/2021, enquanto o seu veículo está em sua residência.

Devido a isso, foi constatado erro de digitação da requerida, e que seria necessário a baixa no sistema do detran/ES para que conseguisse efetuar o pagamento

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral

Via de consequência, JULGO o feito com resolução de mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID 3148500, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que os requerentes precisaram ir a várias delegacias até descobrirem que se tratava de um erro de digitação da requerida, e que toda a situação só foi resolvida em 05/11/2021, ou seja, 15 dias após tentar efetuar o pagamento do DUA.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Pois bem, em análise aos autos se constata que no Boletim Unificado juntado no ID nº 3148456, os recorrentes informaram que pesquisaram a placa do veículo no Detran/ES em 29/10/2021, diferentemente do que narra a inicial, visto que nesta a informação foi que a pesquisa ocorreu em 22/10/2021, outrossim, o Boletim Unificado foi registrado apenas em 03/11/2021, e no dia posterior o Delegado da Polícia Civil entrou em contato com a requerida e esta providenciou a retificação no cadastro, tanto é que o DUA (ID nº 3148458) foi emitido e pago em 05/11/2021, ou seja, se evidencia das provas dos autos que a recorrida buscou solucionar o problema imediatamente.

Ademais, os recorrentes não conseguiram demonstrar que o erro no cadastro do seu veículo tenha causado danos que excedessem a esfera do mero aborrecimento, ao passo que a recorrida quando notificada pelo Delegado, providenciou imediatamente a retificação no cadastro do veículo o que possibilitou que os proprietários emitissem e efetuassem o pagamento do DUA.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.